Tribunal: TJDFT
Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0005266-78.2014.8.07.0010 APELANTE: ESPOLIO DE JOSE JORGE SALGADO RECHDE, DANIEL MENDES RECHDEN, JULIA MENDES RECHDEN, RAFAEL MENDES RECHDEN, DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, FRANCISCO NUNES DOURADO NETO APELADO: DISDAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, ESPOLIO DE JOSE JORGE SALGADO RECHDE, DANIEL MENDES RECHDEN, JULIA MENDES RECHDEN, RAFAEL MENDES RECHDEN Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo sido acolhida a questão de ordem suscitada para anular o julgamento anterior (Acórdão n. 1342358 – Id. 26004224), aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Após, com ou sem manifestação, venham conclusos os presentes autos e os dos feitos conexos (0004856-20.2014.8.07.0010 e 0026188-82.2015.8.07.0018). Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora